Tribunal: TJBA
Processo: 0517352-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517352-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PRODUZIDA PELA EMPRESA APELADA. TELAS SISTÊMICAS. OCORRÊNCIA DE DIVERGÊNCIA NAS DATAS ALI CONSTANTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PROVA IMPRESTÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IDENTIFICADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O NOME DA APELANTE EM 05 (CINCO) DIAS DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO R$ 10.000,00. PRECEDENTES DESTA QUARTA CÂMARA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SUMULA 54 E 362 AMBAS DO STJ. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR DE 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO, ATUALIZADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. FEITO JULGADO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0517352-32.2019.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
MIRIAN CERQUEIRA DOS SANTOS
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Relator Substituto